Tribunal: TCU
Processo: 018.527/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1502/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Eli Alves Cavalcante, em razão de omissão no dever de prestar contas por meio do Fundo Nacional de Assistência Social; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e art. 212 do Regimento Interno do TCU (RITCU) c/c art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que, ao concordar com a incidência da prescrição, o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) discordou apenas da proposta de fundamentar o arquivamento do processo no art. 212 do RITCU, sugerindo o arquivamento com julgamento de mérito pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, em sintonia com o art. 487, inciso II, da Lei 13.105/2015; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, nos termos dos arts. 4o e 5o da referida Resolução, o prazo de prescrição deve ser contado da data em que as contas deveriam ter sido apresentadas ao órgão competente para a sua análise inicial, ou seja, a partir de 28/02/2005; Considerando que entre a data em que as contas em exame deveriam ter sido prestadas (28/02/2005) e a data em que houve o prosseguimento da TCE, com a emissão do Parecer Técnico 444/2016-CPC-TV (VM), de 21/10/2016, peça 12, houve o lapso temporal superior a cinco anos, não tendo sido identificados outros documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo, o que enseja o reconhecimento da ocorrência da prescrição, com o consequente arquivamento do processo; Considerando, enfim, que se mostra adequado o parecer da unidade técnica, com as sugestões apresentadas pelo MPTCU, especialmente quanto à natureza jurídica da prescrição como prejudicial de mérito, em sintonia com o art. 487, inciso II, da Lei 13.105/2015; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 018.527/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eli Alves Cavalcante (XXX.669.643-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Fernando Falcão - MA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Antônia Apoena Rejane da Silva Ribeiro Mendonca (14.618/OAB-MA), representando Eli Alves Cavalcante. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate a Fome (MDS), para ciência.